Tribunal: STF
Processo: RHC 181420
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Alexandrino Arevalo Garcia.
    Aduz o requerente que “pouco antes da referida decisão, foi protocolizada uma petição (peça n. 11), a qual certamente não foi levada em consideração ao negar provimento ao recurso.”
    Afirma que todos os outros réus foram absolvidos do crime de associação para o tráfico, razão por que deve ser também absolvido, porquanto não existiria associação de um homem só.
    Após a publicação da decisão, opôs embargos de declaração, nos quais afirma que a decisão é omissa, “uma vez que deixou de analisar a incompetência da autoridade coatora, fazendo referência a um habeas corpus cujo mérito não foi analisado em toda sua extensão ante a incidência da súmula 691, deste STF, bem como aponta que não foram demonstradas razões hábeis a estabelecer a pena do Recorrente no mínimo legal, e que mantém o regime prisional incompatível com a pena imposta, muito embora a fundamentação para tanto tenha sido declarada inidônea pelo juízo a quo, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.”
    Decido.
    Inicialmente, quanto à alegação de que a petição incidental teria sido protocolada pouco antes da decisão monocrática, não tem razão o recorrente.
    A decisão foi confeccionada e assinada no dia 20.5.2020, às 19h50, e consta do eDOC 10. A petição foi protocolada no dia 21.5.2020, às 14h59, e consta do eDOC 11.
    Portanto, não foi considerada porque não estava nos autos.
    De todo modo, ainda que fosse juntada em tempo, entendo não assistir razão ao recorrente quanto à matéria nela veiculada.
    Quanto à alegação de que a absolvição dos demais conduz, automaticamente, à sua, vejo que se trata de matéria a ser analisada pelo foro competente. Isso porque, muito embora tenha absolvido aquelas pessoas referidas na sentença, registrou o acórdão:
     “Note-se que a conversa entre o réu Alexandrino e Aley Araji usa linguagem cifrada, referindo droga como "mato". Além disso, Aley Araji menciona que se dirigirá à região de fronteira para encontrar o interlocutor Mister M, a roborar tratar-se de Alexandrino, que é justamente da cidade fronteiriça de Aral Moreira (MS). Outrossim, a conversa mantida entre o réu Alexandrino, identificado como Mister M, pin 2b01373c, e o investigado conhecido como Pezão demonstra a atuação do réu em transporte de drogas efetivado entre os dias 19.09.13 e 21.09.13 (cfr. conversa 6 do Auto Circunstanciado n. 42 às fls. 4967/4974 da mídia à fl. 169). (eDOC 2, p. 4-5)
    Em Juízo, a testemunha Rodrigo Lopes Silva, Agente de Polícia Federal, declarou ter trabalhado na Operação Matterello a partir do ano de 2013. Discorreu sobre os investigados Aley e sua esposa, Ivan e Habibi. Afirmou que Alexandrino mantinha contato com o pessoal, inclusive, com Edmir Renan com quem manteve conversa em que mencionou ter saído em matéria jornalística, de modo que a equipe policial em Ponta Porã pôde identificá-lo na capa de um jornal. Disse que Alexandrino continuou monitorado e mantinha contato com Aley também. Afirmou que Alexandrino disse para Aley, em certo período, que tinha "200 mil verde", sendo, possivelmente, 200 mil dólares e queria um contato para trazer droga de fora do país, sendo que Aley sugeriu um contato na Bolívia. Narrou que, a princípio, Aley Araji intermediaria a compra, mas depois passou o contato para que Alexandrino negociasse diretamente. Disse que Aley passou o contato para Alexandrino e, alguns meses depois, Aley pediu ajuda a Alexandrino e levou uma bronca porque o boliviano ficou com algum dinheiro dele, sendo que Aley disse que o ajuste foi entre Alexandrino e o boliviano, tendo Alexandrino afirmado que, por sorte, seu piloto não pousou na Bolívia em razão de uma operação, tendo sorte porque teria de pagar o custo da droga, do avião e do piloto. Esclareceu não ter sido apreendida droga na ocasião. Discorreu sobre a atuação de Aley Araji e Nicolas, aduzindo que tinham envolvimento com o porto de Santos. Afirmou que o Aley disse que queria despachar mercadoria pelo porto e entra em contato, salve engano, com Alexandrino. Disse que o Alexandrino indaga se ele teria comprador no exterior e ambos se comprometem a tentar arranjar esse contato. Discorreu sobre remessas de droga pelo porto de Santos para portos na Europa. Declarou que Aley Araji, em razão das perdas de carregamentos de drogas, recebia muitas ligações de cobrança, de modo que conseguiam recuperar vários contatos do grupo por meio dele. Disse que Aley Araji também usava o nome de José Carlos da Costa, mas algumas pessoas o chamavam de Aley. Afirmou que ele se identificava como José Carlos da Costa. Declarou que as apreensões foram feitas a partir da interpretação das conversas transcritas, sendo que os réus começaram a passar informações específicas quando acreditaram que não eram monitorados, especialmente pelo Blackberry. Indagado pela defesa dos acusados, procedeu a esclarecimentos (mídia à fl. 983) (eDOC 2, p. 19)
    Em que pese a negativa do réu, a prova oral confirma ter se associado a Aley Araji e outros agentes delitivos, de maneira estável e permanente, para o cometimento dos delitos de tráfico internacional de drogas. (eDOC 2, p. 21)
    Como se vê, o recorrente foi condenado, pelo TRF3, por se associar com Aley Araji para a prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido o processo desmembrado, com absolvição de Aley em primeiro grau da acusação de ter infringido o artigo 35 da Lei de Drogas e condenação pelo crime do artigo 33 da mesma lei.
    Em nenhum momento, o recorrente requereu a suspensão do seu processo, para esperar o resultado daquele que tramita no primeiro grau. O pedido, aqui, é verdadeira e improcedente inovação recursal.
    De todo modo, registrou o TRF3 que, ainda que difícil a identificação dos demais membros da associação, bastaria a identificação de Aley, com quem o recorrente realizava as negociações criminosas.
    Desse modo, se o Tribunal Regional Federal, órgão colegiado, entendeu pela associação do recorrente com Aley, cabe a ele decidir se agiu com acerto o Juízo de primeiro grau, ao dizer que Aley não se associou ao recorrente.
    Assim, com a possível correção da decisão conflitante pelo TRF, evidencia-se a impropriedade do argumento no sentido de que não se podem desmembrar processos quando presente eventual conexão instrumental.
    Quanto à matéria relativa à incompetência, o pedido segue a mesma sorte. Isso porque todo o debate, com enorme amplitude, foi travado nos autos do HC 169.814, com superação total da Súmula 691, motivo por que tal tese é mera retórica defensiva.
    Quanto ao regime inicial, penso que merece reforma a decisão, em razão do que passo a expor.
    Conforme registrou o STJ, “o paciente foi condenado como incurso no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão. A pena-base foi fixada em 6 anos, ou seja, no dobro do mínimo legal, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.” (eDOC 3, p. 37)
    Naquela Corte, a ordem foi concedida de ofício para reduzir a pena a 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em virtude da presença de duas circunstâncias judiciais negativas. (eDOC 3, p. 42)
    Ocorre que, apesar das circunstâncias judiciais, considerada a pena mínima e máxima cominada ao delito, associada à minoração havida no STJ, penso ser possível ao paciente cumprir a sua pena no regime semiaberto, conforme tenho feito em diversos precedentes: HC 177.321, DJe 25.10.2019; HC 174.767, DJe 28.8.2019; HC 174.846, DJe 30.8.2019; e AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020.
    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão apenas para fixar o regime inicial semiaberto, ao tempo em que julgo prejudicados os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente